Tribunal: TJBA
Processo: 8051762-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051762-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALDREX LOPES FRANCISCO LINS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE ANUNCIACAO FARIAS DA SILVA, MONALISA NAYARA CARVALHO DE LIMA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENVIO DO LINK DE ACESSO À DEFESA APÓS PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos quais o embargante sustenta nulidade do julgamento em razão de cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha requerido tempestivamente sustentação oral por videoconferência, não recebeu o link de acesso à sessão virtual, o que impossibilitou a participação da defesa no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de envio do link de acesso à sessão de julgamento por videoconferência, apesar de pedido expresso de sustentação oral formulado pela defesa, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são admissíveis quando demonstrado vício capaz de comprometer a validade do julgamento, especialmente diante de irregularidade processual que afete o exercício da defesa técnica.

Consta dos autos que o advogado regularmente habilitado requereu tempestivamente a realização de sustentação oral por videoconferência, mas não recebeu o link necessário para acesso à sessão virtual, por falha imputável ao próprio aparelho judiciário.

A ausência de disponibilização do meio de acesso à sessão virtual impede a participação da defesa em ato processual essencial e caracteriza cerceamento de defesa.

A impossibilidade de realização da sustentação oral viola diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O prejuízo é presumido quando a defesa é impedida de atuar em sessão de julgamento, sendo desnecessária a demonstração concreta de dano processual.

A jurisprudência pátria reconhece a nulidade de atos processuais realizados por videoconferência sem garantia de acesso efetivo às partes e seus procuradores, impondo a renovação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de envio do link de acesso à sessão virtual, após pedido regular de sustentação oral, configura cerceamento de defesa.

A impossibilidade de participação do defensor em julgamento por videoconferência viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade do ato.

O prejuízo é presumido quando a falha do aparelho judiciário impede o exercício da defesa técnica em ato processual essencial.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação do julgamento e a redesignação de nova sessão com regular intimação das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Regimento Interno do TJ/BA, art. 325.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 2101537-02.2022.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 23.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS Nº8051762-30.2025.8.05.0000
, opostos por
ALDREX LOPES FRANCISCO LINS DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS
,

pelas razões dispostas no voto.

Ementa
: DIREITO
PENAL
E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
PLEITO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado por Felipe Anunciação Farias da Silva e Monalisa Nayara Carvalho de Lima em favor de Aldrex Lopes Francisco Lins de Souza, contra ato do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA. Sustenta-se a inép
cia da denúncia, ausência de justa causa, pleiteia a trancamento da ação penal
e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta e carece de justa causa, por se basear em interceptações telefônicas não corroboradas; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente apresenta fundamentação idônea à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo fatos, circunstâncias e a conduta imputada, ainda que em contexto de autoria coletiva, o que possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nos crimes de organização criminosa, a jurisprudência do STJ admite que a denúncia não contenha a minúcia da conduta individualizada, bastando a narrativa do liame entre o acusado e a prática delitiva.

A interceptação telefônica, regularmente autorizada, constitui meio idôneo de prova para o oferecimento da denúncia, assegurando-se ao réu a oportunidade de impugná-la no curso da instrução processual.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na tentativa do Paciente de se furtar à aplicação da lei penal, mediante fornecimento de endereço inverídico, situação que se enquadra no art. 312 do CPP.

Presentes os requisitos da custódia cautelar, fica afastada a possibilidade de substituição por medidas diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de manifesta ausência de justa causa, atipicidade do fato ou inépcia evidente da denúncia.

A denúncia que descreve a participação do acusado em organização criminosa, ainda que sem minúcia de condutas individuais, é válida quando permite o exercício da ampla defesa.

Interceptações telefônicas regularmente autorizadas constituem prova idônea para fundamentar a denúncia, sendo possível sua impugnação durante a instrução criminal.

A decretação da prisão preventiva fundamentada em indícios de tentativa de ocultação do réu, como o fornecimento de endereço falso, atende ao art. 312 do CPP e afasta a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41, 312, 319, 395, I e III, 647 e 648. Lei nº 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 595.194/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.09.2020, DJe 21.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.831.811/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 29.06.2021; STJ, RHC 80.619/AP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 15.05.2018, DJe 23.05.2018; STJ, AgRg no RHC 144.115/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021; STJ, RHC 101.978/RR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8051762-30.2025.8.05.0000
, em que figura
m
como
I
mpetrante
s

FELIPE ANUNCIACAO FARIAS DA SILVA
e
MONALISA NAYARA CARVALHO DE LIMA

e
,
como
P
acient
e

ALDREX LOPES FRANCISCO LINS DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal,
em
conhecer

da impetração,
para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.